Tribunal: TJBA
Processo: 8030686-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030686-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: V. P. P. O. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES NEUROPSICOLÓGICOS. MENOR COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Operadora de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar para autorização de testes neuropsicológicos prescritos a menor com suspeita de autismo (CID F84) e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A Recorrente alega inexistência de negativa formal e ausência de dano indenizável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a apresentação de orçamento emitido por clínica credenciada comprova a recusa de cobertura, afastando a tese de ausência de solicitação formal; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos exames prescritos; e (iii) a configuração de danos morais e a razoabilidade do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a Súmula 608 do STJ. A alegação da Operadora de que não houve negativa formal por ausência de solicitação no sistema não se sustenta diante da apresentação de orçamento emitido por clínica integrante da rede credenciada (FísioSaúde), cobrando valor particular pelo procedimento. Pela teoria da aparência e solidariedade da cadeia de fornecedores, a negativa do prestador credenciado equivale à negativa da própria Operadora.

4. Caberia à Operadora, detentora dos registros sistêmicos, comprovar que o prestador sequer consultou a elegibilidade ou que houve falha exclusiva deste, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Exigir do consumidor prova de fato negativo (que não foi atendido) ou protocolo de balcão seria impor prova diabólica.

5. A recusa indevida de cobertura de exames essenciais ao diagnóstico e tratamento de transtorno global do desenvolvimento em criança ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à função pedagógica da medida, alinhado aos precedentes para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de orçamento particular emitido por clínica da rede credenciada configura prova indiciária suficiente da negativa de cobertura pelo plano de saúde, invertendo-se o ônus da prova quanto à inexistência de solicitação. 2. A recusa indevida de cobertura assistencial a menor com suspeita de autismo enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/98.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pela
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A,
em face da sentença proferida no Juízo da
5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, intentada por
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE JESUS e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no
art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)